Tribunal: TJBA
Processo: 8013553-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013553-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VALMIR SANTOS JUNIOR Advogado(s): HEBERT BARBOSA DE JESUS CHAVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ORAL EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO ESCRITA. APRESENTAÇÃO PELO JUÍZO IMPETRADO. VÍCIO FORMAL SUPERADO. EVIDENCIADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA DIVERSA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS EM PARTE PREJUDICADO E, NA COTA CONHECIDA, DENEGADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Valmir Santos Junior, preso em flagrante no dia 21 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de decisão escrita e fundamentada que converteu a prisão em flagrante em preventiva, argumentando que a deliberação proferida oralmente em audiência de custódia viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal e a Resolução n. 562/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Sustenta, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, que justificariam a concessão de liberdade provisória. Após requisição, a autoridade coatora juntou aos autos a transcrição da decisão que decretou a prisão preventiva. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se a ausência de decisão escrita sobre a prisão preventiva, decretada oralmente em audiência de custódia e registrada apenas em meio audiovisual, configura ilegalidade apta a ensejar a soltura do paciente, e se a posterior juntada da transcrição do ato sana o vício alegado; b) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, e c) se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da medida extrema, de modo a viabilizar a aplicação de medidas cautelares de natureza diversa. III. Razões de decidir 3. A alegação de ilegalidade da prisão por ausência de decisão escrita restou superada. Embora a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva tenha sido proferida oralmente em audiência de custódia, a autoridade coatora, após requisição do Relator, providenciou a transcrição integral do ato. Com a apresentação do decreto prisional por escrito, o vício formal foi sanado, permitindo a análise completa dos fundamentos da segregação cautelar, tornando prejudicada a análise deste ponto específico. 4. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública. A decisão judicial destacou a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi do delito: roubo supostamente praticado em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e suposta troca de tiros com a guarnição policial durante a fuga. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a necessidade da medida cautelar mais gravosa. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não são suficientes para garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos que recomendam a sua manutenção, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A periculosidade social, demonstrada pela gravidade da conduta, prevalece sobre as condições subjetivas favoráveis. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva também justificou, de forma adequada, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto, considerando que as particularidades do delito indicam que providências mais brandas não seriam capazes de acautelar a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de Habeas Corpus julgada parcialmente prejudicada quanto à alegação de ausência de decisão escrita, a qual foi superada, e, na cota remanescente, denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: "1. A posterior apresentação da transcrição integral, pelo Magistrado de Primeiro Grau, da decisão que decretou a prisão preventiva, proferida oralmente em audiência de custódia, sana o vício formal inicialmente verificado, tornando prejudicada a alegação de nulidade por ausência de decisão escrita. 2. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi delitivo, como o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis. 3. A alegação de favorabilidade das condições pessoais do acusado não impede a custódia cautelar quando demonstrada a presença dos seus requisitos legais, tal como se deu no presente caso." Dispositivos normativos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 283, 301, 302, 304, 306, 312 e 313; Resolução CNJ n. 213/2015; Resolução CNJ n. 562/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ - RHC n. 217.048/BA; STJ - AgRg no HC n. 484.988/SP; STJ - AgRg no RHC n. 198.596/AL; STJ - AgRg no HC n. 1.030.180/RO; STJ - RHC n. 201.864/MG; STJ - AgRg no HC n. 891.141/MG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013553-55.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Conceição de Jacuípe, impetrado pelo Advogado Hebert Barbosa de Jesus Chaves em favor de Valmir Santos Junior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a alegação de ilegalidade da prisão preventiva por ausência de decisão escrita, a qual se encontra superada, e quanto às demais matérias, pela denegação da ordem, por entender que o Paciente não sofre constrangimento ilegal na sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto do Relator.